Tribunal: TJSP
Processo: 1016128-54.2023.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. REGISTRO DE IMÓVEIS. PERMUTA DE IMÓVEIS. RECOLHIMENTO DE ITBI. INEXIGÊNCIA DE ITCMD, POR INEXISTIR NEGÓCIO GRATUITO.. APELAÇÃO PROVIDA.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que manteve a qualificação negativa da escritura pública de permuta de 3⁄4 da nua propriedade do imóvel, devido à falta de comprovação do recolhimento do ITCMD. A apelante argumenta

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. REGISTRO DE IMÓVEIS. PERMUTA DE IMÓVEIS. RECOLHIMENTO DE ITBI. INEXIGÊNCIA DE ITCMD, POR INEXISTIR NEGÓCIO GRATUITO.. APELAÇÃO PROVIDA.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que manteve a qualificação negativa da escritura pública de permuta de 3⁄4 da nua propriedade do imóvel, devido à falta de comprovação do recolhimento do ITCMD. A apelante argumenta que o ITBI foi devidamente recolhido e que não há variação patrimonial que justifique a cobrança do ITCMD.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a permuta de imóveis com valores venais distintos, mas sem torna, configura fato gerador do ITCMD.
III. Razões de Decidir
3. A permuta de imóveis com valores venais distintos, mas convencionados de igual valor, sem torna e outra contraprestação, não caracteriza doação, não havendo liberalidade que justifique a incidência do ITCMD.
4. A exigência de ITCMD extrapola a qualificação registral, pois não há previsão legal para tal incidência sem evidência de simulação ou fraude, que não pode ser presumida.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. Na permuta de imóveis com valores fiscais diferentes, aos quais foi atribuído valor idêntico pelas partes, sem torna, não caracteriza ato de liberalidade, a afastar a incidência de ITCMD, desde que não haja evidência de simulação ou fraude.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 155, I; art. 156, II.
CC, art. 538.
Lei Estadual 10.705/2000, art. 2o, II.